Tribunal: TJMT
Processo: 1034545-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034545-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Cumprida a providência, prevalece a extinção sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1034545-12.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Sonia Regina de Almeida

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Sonia Regina de Almeida
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

Apelação
(Id. 176671867): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 176671872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Sonia Regina de Almeida
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso, verifica-se que apresentada petição pela executada, o exequente ora apelante foi intimado para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo em branco, conforme Certidão de Id. 176671855.

Posteriormente, foi intimado nos seguintes moldes (Id. 176671856):

“(...) Da análise dos autos, constato que o Exequente intimado quanto ao andamento do presente feito, manifestando quanto a matrícula anexada, requereu prazo, que já de muito transcorreu e, sabendo que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo a Executada, via , via DJE e SISTEMA, para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Saliento que, em caso de silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita com a extinção. (...)”.

Novamente, deixou transcorrer o prazo e manifestou-se de forma extemporânea.

Sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa pelo autor (Id. 176671865):

“(...) Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de SONIA REGINA DE ALMEIDA qualificados nos autos em referência, distribuída em 06/08/2019.

No Id. 22715005 foi determinado a citação, entretanto retornou negativa (Id. 29980176).

Por conseguinte o Banco declinou um novo endereço (Id. 31414814 - Pág. 1), no qual o Sr. Meirinho obteve êxito na citação (Id. 68518170).

Em 23/11/2021 Id. 70818716 a Executada nomeou a penhora do imóvel objeto da matrícula 114.460.

O Exequente requereu que a Executada fosse intimada na pessoa do seu advogado para juntar a matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora (Id. 72465196), juntando-a no Id. 94108344.

O Banco foi intimado para se manifestar acerca dessa matrícula, entretanto requereu dilação de prazo em 27/10/2022 (Id. 102569287).

Conforme a certidão de Id. 107207652 o Banco deixou de cumprir o comando judicial, anexando, alterações de cadeia de procuradores em 10/2022, 11/2022 e 01/2023, abandonando o processo desde 10/2022.

Intimada, a Executada requereu a extinção do feito, bem como o pagamento dos honorários sucumbências.

É o relatório.

Decido.

Em analise ao feito é evidente que a Instituição Financeira não possui interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que foi intimada no dia 20/10/2022 para se manifestar a respeito da matricula juntada aos autos pela Executada (Id. 94108344 - 01/09/2022), entretanto o Banco requereu no dia 27/10/2022 à dilação de prazo de 20 dias, no entanto ate a presente data do dia 03/03/2023 o banco não deu o devido prosseguimento ao feito, não sendo o caso de indeferimento de dilação e reabertura, o que levaria ao favorecimento de quem não cumpre os comandos judicias.

Por todo o exposto acima, resta evidente o desinteresse da Instituição Financeira em prosseguir com o feito, sendo a extinção do feito é medida que se impõe. (...)”.

Do exame, extrai-se que restou devidamente cumprida a providência do §1º, com a intimação pessoal do autor, que se manteve silente.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA
– ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado. (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023